Tribunal: TJMT
Processo: 1038460-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038460-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), V DO NASCIMENTO NUNES - CNPJ: 32.894.646/0001-56 (AGRAVADO), VIVIANE DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 019.313.081-52 (AGRAVADO), T A ALVES NUNES & CIA LTDA - CNPJ: 00.078.497/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ APARECIDO ALVES NUNES - CPF: 475.101.029-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038460-85.2025.811.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
V DO NASCIMENTO NUNES E VIVIANE DO NASCIMENTO NUNES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que, no curso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu pedido de arresto cautelar de bens dos suscitados V do Nascimento Nunes e Viviane do Nascimento Nunes. A medida visava assegurar a efetividade de execução em que se alega sucessão empresarial irregular, com desvio de finalidade e confusão patrimonial entre a empresa devedora originária e a pessoa jurídica vinculada aos suscitados. O agravante aponta risco de frustração da execução e pleiteia a concessão da tutela cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar de arresto de bens no curso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) apurar se os indícios de sucessão empresarial irregular, com desvio de finalidade e confusão patrimonial, autorizam a medida constritiva antes do julgamento definitivo do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser deferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano, conforme art. 300 do CPC, sendo prescindível prova plena ou cognição exauriente.

Os elementos constantes dos autos revelam, em juízo de cognição sumária, continuidade material da atividade empresarial da devedora originária sob nova razão social, com manutenção de endereço, ramo de atividade, nome fantasia e clientela, além de vínculo familiar entre os sócios, configurando indícios suficientes de sucessão empresarial fraudulenta.

A ausência de constrição patrimonial diante da reestruturação societária informal acarreta risco concreto de dissipação dos bens, comprometendo a utilidade da execução e justificando a medida de arresto cautelar para preservação da efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência cautelar é cabível no curso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes indícios robustos de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial.

A caracterização da sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em elementos objetivos que revelem continuidade da atividade econômica, independentemente de prova documental formal.

A existência de risco concreto de frustração da execução autoriza o arresto cautelar de bens, como medida destinada à preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038460-85.2025.811.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
V DO NASCIMENTO NUNES E VIVIANE DO NASCIMENTO NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comanda de Várzea Grande/MT
, nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1013968-23.2025.8.11.0002, que move em desfavor de
V DO NASCIMENTO NUNES E VIVIANE DO NASCIMENTO NUNES
que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos agravados, a ser realizado via sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Em suas razões a parte agravante sustenta que há prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, consubstanciada em desvio de finalidade e confusão patrimonial entre a executada originária T A ALVES NUNES & CIA LTDA e a empresa agravada V DO NASCIMENTO NUNES, operando no mesmo endereço e ramo de atividade.

Afirma que houve sucessão empresarial ilícita, com aproveitamento de marca, fundo de comércio, estrutura física e clientela, por parte da empresa da filha do devedor originário.

Argumenta que, apesar de reconhecer indícios do alegado, o Juízo a quo indeferiu o pedido cautelar de arresto de bens, exigindo dilação probatória e completa angularização processual, o que, para o Agravante, contraria a natureza da tutela de urgência, cuja concessão exige apenas cognição sumária e a demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora.

Aduz que a negativa da tutela cautelar implicará frustração da própria execução, diante da iminência de dissipação do patrimônio pelas agravadas.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo e no mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Preparo recursal recolhido, consoante comprovante no id. 325997860.

Contrarrazões apresentadas no id. 336689379.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/M
T, que, no curso do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1013968-23.2025.8.11.0002
, instaurado nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1000253-89.2017.8.11.0002
, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, consistente no arresto de bens dos suscitados V DO NASCIMENTO NUNES e VIVIANE DO NASCIMENTO NUNES, a ser efetivado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

A insurgência recursal esta fundamentada na negativa da medida de urgência pleiteada, voltada à imediata constrição patrimonial dos agravados, sob o argumento de que estariam presentes elementos suficientes indicativos de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado em sucessão empresarial irregular, confusão patrimonial e desvio de finalidade, com evidente risco de frustração da tutela executiva.

Sustenta o agravante que a empresa executada originária encerrou irregularmente suas atividades, tendo havido continuidade da exploração da mesma atividade econômica sob novo CNPJ, pertencente à filha do executado, no mesmo endereço, com o mesmo ramo de atuação, o mesmo nome fantasia e o aproveitamento do fundo de comércio, circunstâncias que revelariam manobra típica de blindagem patrimonial.

Examinando detidamente os autos, entendo que as razões recursais merecem acolhimento.

Os documentos que instruem o recurso evidenciam, em juízo de cognição sumária, a continuidade substancial da atividade empresarial da devedora originária sob nova roupagem societária, mantidos o mesmo endereço comercial, o mesmo ramo de atividade (restaurante), o mesmo nome fantasia
(“O Mestre”)
, além de elementos visuais, operacionais e fiscais coincidentes, inclusive com demonstração de que o faturamento passou a ser direcionado ao novo CNPJ.

Tal constatação é reforçada por diligência realizada no local, bem como por registros fotográficos e históricos obtidos por meio de ferramentas públicas, que demonstram a permanência da atividade econômica no mesmo ponto comercial ao longo dos anos, apenas com alteração formal da titularidade jurídica.

Outrossim, há vínculo familiar direto entre o executado originário e a sócia da empresa agravada, o que, embora não constitua elemento autônomo suficiente para a desconsideração, se revela significativo quando cotejado com os demais indícios objetivos de confusão estrutural e operacional, reforçando a plausibilidade da tese de sucessão empresarial informal e fraudulenta.

É certo que a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, constitui medida de caráter excepcional.

Todavia, igualmente é pacífico que sua apreciação, em sede de tutela provisória, se submete aos critérios do art. 300 do CPC, sendo suficiente, para a concessão da medida, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se exigindo prova exauriente ou cognição definitiva.

No caso concreto, a probabilidade do direito se encontra evidenciada pelo conjunto indiciário robusto que aponta para a sucessão empresarial irregular, sem observância das formalidades legais de transferência do estabelecimento empresarial, com manutenção da atividade econômica e esvaziamento patrimonial da empresa originariamente devedora.

Por sua vez, o
periculum in mora
é manifesto, uma vez que a manutenção da atividade sob novo CNPJ, sem qualquer medida constritiva, favorece a dissipação contínua do patrimônio, comprometendo o resultado útil da execução e esvaziando a própria eficácia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, a caracterização da sucessão empresarial independe de formalização documental, bastando a verificação da continuidade material da atividade econômica, aferível por elementos objetivos, tais como identidade de endereço, ramo de atuação, nome fantasia, estrutura e clientela, exatamente como verificado na hipótese em exame.

Nesse contexto, a decisão monocrática que deferiu o arresto cautelar se mostrou juridicamente adequada e necessária, por estar fundada nos requisitos legais e voltada à preservação da efetividade da execução, impondo a manutenção da liminar para assegurar a utilidade do processo e prevenir o esvaziamento patrimonial até o julgamento definitivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a decisão que concedeu efeito ativo ao agravo de instrumento, mantendo o arresto cautelar dos bens dos agravados
V DO NASCIMENTO NUNES
e
VIVIANE DO NASCIMENTO NUNES
, a ser efetivado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, nos exatos termos fixados na decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026